Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-10.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008805-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.529.091-10 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE CZECH - CPF: 099.360.459-55 (PACIENTE), IVONEI DA SILVA ALVES - CPF: 077.234.429-98 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE POXOREO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), LUIZ DA SILVA JESUS - CPF: 778.931.231-68 (VÍTIMA), RONALDO NILO DE ALMEIDA - CPF: 045.095.301-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, CONFIRMANDO A LIMINAR.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES CONVERTIDA EM PREVENTIVA
E, POSTERIORMENTE, COLOCADOS EM PRISÃO DOMICILIAR
SEM
AUTORIZAÇÃO DE
SAÍDA SEQUER PARA O TRABALHO
– 1.

NULIDADE D
A

DECISÃO

PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –

DESCABIMENTO
–
CUSTÓDIAS
DECRETADA
S
ORALMENTE NA PRESENÇA DO
S
PACIENTE
S
E
DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE
OS
ASSISTIA À ÉPOCA
– DISPONIBILIDADE POSTERIORMENTE DO ARQU
IVO DIGITAL
– 2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DAS PRISÕESEM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
S
E POSTERIORMENTE UTILIZADAS PARA MANTER AS CUSTÓDIAS DOMICILIARES
–CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AO DIREITO DE IR E VIR DOS PACIENTES
CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/CART.319 DO REFERIDO
CODEX
– 3
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE,LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A
S
PRIS
ÕES
PROVISÓRIA
S
DOMICILIAR
ES
DOSPACIENTESPOR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.É descabido falar-se em
nulidade da decisão de prisão preventiva proferida oralmente durante a audiência de custódia e juntada aos autos em registro audiovisual, quando tal procedimento não resultou em prejuízo para
os
pacientes,
até sua defesa encontrava-se

p
resente durante a
referida solenidade e não encontrou dificuldade para manejar diversos pedidos de cunho liberatório em benefício deles
.

2.

Devem ser substituídas por medidas cautelares alte
rnativas, as custódias cautelares
dos pacientes, decretadas para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da

das
medida
s
extrema
s
domiciliar
es
no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão,
sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis
ostentados pelos
pacientes
. Além disso, a periculosidade dos
acusados
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
domiciliar
, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a
s
pris
ões
provisória
s
domiciliar
es
dos pacientes por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior em favor de
Ricardo Pereira dos Santos
,
Bruno Henrique
Czech
e
Ivonei
da Silva Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu-MT.

Consta destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 21 de maio deste ano, cuja
s
custódia
s

foram
convertida
s
em preventiva
s
por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000695-77.2021.811.0014,em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a
s

prisões
preventiva
s
dos pacientes, cuja decisão, no seu entendimento também seria nula por ter sido proferida oralmente em audiência de custódia, sem redução a termo da fundamentação na ata; afirmando, outrossim, que a conduta imputada aos
acusados
foi, em tese, perpetrada sem emprego de violência ou grave ameaça, sendo suficientes
, na espécie,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar
pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, no dia 22 de maio de 2021, durante o plantão judiciário
, o impetrante, por meio da petição juntada no ID 88019490 dois dias depois, postulou a reconsideração daquela decisão, argumentando, para tanto, a desproporcionalidade da
s
pris
ões
preventiva
s
, principalmente em relação aos dois jovens que contam com 18 e 20 anos de idade, não
têm
qualquer histórico criminal e não representam risco à ordem pública.

O pedido acima descrito foi indeferido por este relator, na mesma data,
por intermédio das razões jungidas no ID 88086498, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID 88844990,noticiando que converteu, no dia 26 de maio deste ano, a
s

prisões
preventiva
s
dos pacientes em domiciliar
es
, diante da excepcionalidade do período pandêmico vivenciado no
P
aís, mediante a inserção de monitoramento eletrônico e a imposição de outras medidas cautelares, decisão, essa, que foi cumprida no dia seguinte, com a expedição de alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 91033475, opinou pela concessão parcial da ordem.

Na sequência, por meio da decisão monocrática encartada no ID
92121968
,
este relator,

julgou extinto

o

habeas corpus
impetrado pelo advogado
Onório
Gonçalves da Silva Júnior,
pela perda do objeto
, diante da substituição superveniente da pri
são preventiva dos agravantes pela
domiciliar pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Poxoréu
.

Contudo, insatisfeito, o impetrante
por meio da petição de agravo juntada no ID92224953, postulou a
reconsideração daquela decisão, para que os pacientes pudessem sair de seus domicílios, garantindo-lhes o direito de ir e vir,
pleito, esse, reapreciado por este relator e atendido por meio da decisão encartada no ID
93807968
, sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas pela autoridade acoimada de coatora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o tocante
à propalada nulidade da decisão de prisão preventiva proferida oralmente durante a audiência
de custódia
e juntada aos autos em registro audiovisual, tem-se que essa tese
não se mostra

pertinente,
porquanto
tal procedimento não resultou em prejuízo para dos pacientes,
eis
que
sua defesa

se
encontrava presente durante a referida solenidade,
e protestou
pela liberdade do
s

acusados
e
, posteriormente,
manejo
u
diversos pedidos de reconsideração naquela e nesta instância revisora.

Aliás, acerca do tema, este
é o posicionamento desta Segunda Câmara Criminal
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E MOEDA FALSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –
NULIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA ORALMENTE NA PRESENÇA DO PACIENTE E SEU DEFENSOR – DISPONIBILIDADE POSTERIORMENTE DO ARQUIVO DIGITAL E DA DECISÃO ESCRITA
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade da ação policial, pois a revista pessoal do paciente se deu por fundadas suspeitas de que estaria praticando o comércio de drogas, após a realização de diligências, e a busca domiciliar ocorreu após o consentimento expresso do morador, além do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.
Descabe cogitar em nulidade pela ausência de transcrição dos fundamentos da prisão cautelar, decretada oralmente, pois não houve prejuízo à defesa, uma vez que, além de o defensor do paciente estar presente na audiência de custódia, o arquivo digital da mídia e a decisão escrita foram disponibilizados às partes posteriormente
. Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, pela necessidade de resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT) e da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT).
(TJMT – N.U 1006715- 29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)
.
Destacamos

No entanto, no que diz respeito ao decreto de prisão preventiva, é forçoso concluir que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar a
s custódia s cautelar es do s paciente s
, uma vez que, embora o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores para a decretação
das

prisões
cautelar
es
reprochad
as
qual seja: a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito
pelo
modus operandi
, em tese, empregado
, é imperioso consignar que a constrição
das
liberdade
s de ambos

era de
todo desproporcional
, mesmo após a substituição pela prisão domiciliar na decisão encartada no ID 88844990
(p. 45/49)
.

A propósito, o
juízo
de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes
e
,
posteriormente
,
em domiciliar
pelas seguintes razões:

[...]

compulsando os autos, tem-se que a defesa do autuado não logrou trazer aos autos qualquer fato novo capaz de esvaziar os fundamentos eleitos pelo Juízo quando deliberou oralmente sobre a decretação da prisão preventiva dos autuados, uma vez que, em sua manifestação derradeira, o ilustre causídico limitou-se tão somente a requerer a liberdade provisória de seu assistido em razão de ostentar predicados pessoais favoráveis, os quais,
como mencionado, por si só, não têm o condão de elidir os fundamentos eleitos pelo Juízo para decretar a custódia do ora requerente.

Neste diapasão, ressalto, uma vez mais, que permanecem presentes os pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar, pois, muito embora o delito tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, é certo que o
modus operandi
empregado é dotado de
gravidade concreta suficiente para conduzir à segregação cautelar dos autuados
, pois, tratou-se, em verdade, de operação de complexidade cinematográfica, em que os autuados, conduzindo uma motocicleta na via pública, em horário de repouso noturno, por volta das 05h00min da madrugada, abordaram o veículo cargueiro em que o vegetal era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, lograram abrir a escotilha de descarga da carreta, possibilitando que o grão de soja transportado fosse derrubado ao solo, para que pudessem os autuados recolhê-lo e comercializá-lo.

Ressalte-se, ainda, que Poxoréu é uma cidade de passagem e de extrema movimentação, sendo a MT-130 uma das mais importantes vias de escoamento da produção

graneleira do Estado de
Mato
Grosso, pois, como se sabe, toda a produção de soja

proveniente da região leste do estado (Primavera, Barra do Garças, Paranatinga, General

Carneiro, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa e
etc
), necessita passar por Poxoréu e pela MT-130 para chegar até Rondonópolis, onde pode, então, tomar destino rumo aos Terminais Ferroviários localizados em Rondonópolis,
Itiquira
ou Alto Taquari, onde podem ser embarcados nos trens até o Porto de Santos, ou ainda seguir pela BR-163 com destino ao Porto de Paranaguá.

Destaque
-
se, também, que a saca de soja na data da prisão dos autuados girava

em torno de R$160,00 (cento e sessenta reais) a saca de 60kg (sessenta quilogramas) em Primavera do Leste, e R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em Rondonópolis, ao passo

que os autuados foram presos realizando o butim de pelo menos 20 (vinte) sacas de soja (ID 56272970), totalizando um prejuízo aproximado de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), isso

tomando-se por base a cotação de Primavera do Leste/MT.

À vista destas premissas, tem-se que a conduta descrita no Auto de Prisão em

Flagrante demonstra-se nociva para a
ordem pública
, diante da gravidade concreta dos fatos, que embora realizados sem violência ou grave ameaça, exigiram destreza, expertise dos

autuados, além de haver gerado perigo comum para os demais usuários da via pública, no

momento em que realizaram manobra de trânsito gravemente reprovável, representando,

também, sua ação,
risco para a ordem econômica
, ante a atuação que se deu, conforme

os

autos, em pelo menos duas cargas distintas na mesma madrugada em que realizada a prisão.

Destaque-se, outrossim, que condutas como a mantida pelos ora autuados tem se

tornado endêmicas no Estado de Mato Grosso, havendo registro de atuações semelhantes na

Comarca de Rondonópolis, onde há pouco tempo registrou-se a prisão de uma quadrilha

furtando soja em rodovia (BR 364), utilizando-se de
modus operandi
idêntico ao empregado pelos autuados nesta ocasião, o que configura, uma vez mais, também,
risco para a ordem econômica
, visto que tem o condão de causar pânico não apenas no setor produtivo, que resta temente quanto à segurança da soja escoada, como também nos próprios motoristas de caminhão, que passarão a temer trafegar pela rodovia que corta Poxoréu.
[...]

Entretanto, muito embora seja devida e necessária a manutenção da prisão dos
autuados,
no panorama atual uma ponderação surge como extremamente necessária; a necessidade de manter-se os autuados em estabelecimento prisional, visto que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, e os índices estaduais de Mato Grosso demonstram

novo agravamento na situação dos casos de COVID-19.

Neste contexto, tem-se que o recente Boletim Epidemiológico expedido pela Secretaria Estadual de Saúde em 25/05/2021, aponta que
TODOS
os municípios do Estado
encontram-se classificados como situação de risco de contaminação
ALTA
ou
MUITO ALTA
, sendo certo, inclusive, que diversas alas da Penitenciária Estadual Major
Eldo
de Sá Corrêa

encontram-se em quarentena preventiva, ante fundada suspeita de casos de COVID-19 no

interior da unidade prisional, ressaltando-se, inclusive, que o nível de ocupação de leitos de UTI retornou ao percentual de 86% (oitenta e seis por cento) de sua capacidade, podendo apresentar, dentro em breve, nova sobrecarga.

Assim, considerando-se que mostra-se necessária a manutenção da custódia dos

autuados, porém, considerando-se, por outro lado, que até poucos dias estavam em

liberdade, e não se sabe se estes foram, ou não, contaminados eventualmente pelo Sars-CoV-2, o qual tem período de aproximadamente 14 (quatorze) dias de incubação antes de

manifestar seus sintomas, porém, durante este período, é perfeitamente transmissível entre indivíduos, a boa prudência recomenda que não apenas a situação do ora requerente, como

também os autuados, seja revista, visando garantir a integridade física não apenas dos custodiados, como também dos demais presos e servidores do sistema prisional.

Diante todas estas considerações,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão

preventiva formulado pela defesa do custodiado
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS,
contudo, em razão da necessidade de manter-se sua custódia,
CONCEDO-LHE
prisão na modalidade

DOMICILIAR
, mediante a observância, ainda, às seguintes medidas cautelares diversas da

prisão:

1.

PROIBIÇÃO ABSOLUTA
de deixar as dependências de sua residência,
EM QUALQUER HIPÓTESE
, sem prévia autorização judicial, salvo para comparecer

mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço,

com base no artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal;

2. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

3. Não
envolver-se
em
qualquer ocorrência policial/criminal na condição

de

investigado/autuado/indiciado;

4. Imposição de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira), que deverá

ser utilizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, observando o acusado as

precauções que lhe serão instruídas pela equipe de instalação em relação ao

carregamento e cuidados com o aparelho.

5. Mante
r
distância mínima de 500m (quinhentos metros) de quaisquer

testemunhas do delito, restando, ainda, proibido o contato com estas por

qualquer meio, seja telefônico ou telemático, inclusive por meio de internet.

6. Proibição de toda e qualquer forma de contato com os demais corréus, inclusive

por meios telefônicos e telemáticos, ou ainda através de interposta pessoa,

devendo manter-se distante no mínimo 500m dos demais autuados.

Deverá, ainda, o acusado, comprovar ao Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas contado de sua soltura, que efetuou os procedimentos necessários para implantar o aparelho de monitoramento

eletrônico, comprovando, ainda, mediante recibo/ordem de

serviço expedida pelo setor de monitoramento correspondente, que foi regularmente

implantado o equipamento.

DETERMINO
, ainda, à equipe responsável pelo monitoramento, que forneçam ao custodiado os comprovantes de que foi efetuada a instalação regular da tornozeleira,

determinação que deverá constar expressamente no mandado.

Por fim, não menos importante, atento ao disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO O BENEFÍCIO concedido, aos autuados BRUNO HENRIQUE CZECH

e IVONEI DA SILVA ALVES
.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Serve a presente excepcionalmente como alvará de soltura e MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR em favor dos autuados
.
[...]
Destaques no original

Da parte do decreto judicial acima transcrito,
bem como
dos documentos jungidos nesta ação constitucional, verifica-se que o juízo de primeiro grau não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, os pacientes voltariam a delinquir.

De mais a mais, observa-se do
auto de prisão em flagrante que,
não obstante
as condutas supostamente perpetradas pelos pacientes sejam de fato audaciosas, uma vez que teriam provocado o derramamento de carga de soja em caminhão em trânsito pelo
M
unicípio de Poxoréu e foram presos naquele local recolhendo em baldes aquele produto agrícola de alto valor comercial
,
não é suficiente
para demonstrar a periculosidade
deles
e justificar suas prisões preventivas
em domicílio desde maio deste ano, uma vez que
têm
predicados pessoais favoráveis e o delito, em tese, não foi praticado com violência ou grave ameaça
.

Sendo assim, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, segundo os quais “
é certo que o
modus operandi
empregado é dotado de
gravidade concreta suficiente para conduzir à segregação cautelar dos autuados
, pois, tratou-se, em verdade, de operação de complexidade cinematográfica, em que os autuados, conduzindo uma motocicleta na via pública, em horário de repouso noturno, por volta das 05h00min da madrugada, abordaram o veículo cargueiro em que o vegetal era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, lograram abrir a escotilha de descarga da carreta, possibilitando que o grão de soja transportado fosse derrubado ao solo, para que pudessem os autuados recolhê-lo e comercializá-lo
”
são genér
icos e se referem à prova de autoria que ainda será examinada no mérito da ação penal em referência
; e, por isso, comprometem o caráter excepcional da
s
medida
s
constritiva
s
, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação aos pacientes.

Desse modo, fica evidente que

a autoridade acoimada de coatora
não
apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade
da liberdade
dos pacientes,
mo
tivo pelo qual a
manutenção dos pacientes em prisão domiciliar, sem a possibilidade de saírem nem
mesmo para o trabalho lícito, mesmo com uso de tornozeleira eletrônica,
não se justifica, porquanto, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de raciocínio, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de os pacientes continuarem a delin
quir, a questão da ordem econômica abalada
e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO.ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo,
como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
.3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ,HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta dos pacientes e a sua repercussão social, daí por que é imperiosa a manutenção das
demais
medidas cautelares que lhe foram aplicadas
pelo juízo de primeiro grau
, abaixo reproduzidas:

(
i
)
c
omparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

(
ii
)

n
ão
se
envolver
em
em qualquer ocorrência policial/criminal

na condição de investigado/autuado/indiciado;

(
iii
)

i
mposição de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira), que deverá ser utilizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, observando o
s
acusado
s
as precauções que lhe serão instruídas pela equipe de instalação em relação ao carregamento e cuidados com o aparelho;

(
iv
)
m
anter
em
distância mínima de 200m (quinhentos metros) de quaisquer testemunhas do delito, restando, ainda, proibido o contato com estas por qualquer meio, seja telefônico ou telemático, inclusive por meio de internet;

(v)
proibição de toda e qualquer forma de contato com os demais corréus, inclusive por meios telefônicos e telemáticos, ou ainda
de
interposta pessoa, devendo manter-se distante no mínimo 500m dos demais autuados.

Posto isso,
em sintonia com o parecer,
julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Ricardo Pereira dos Santos
,
Bruno Henrique
Czech
e
Ivonei
da

Silva Alves
, e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhes liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor dos pacientes não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021